Tribunal: STF
Processo: RE 395172
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
CONSTITUCIONALIDADE ANTES E DEPOIS DA CARTA DE OUTUBRO. BASE DE
CÁLCULO. TRABALHADORES AUTÔNOMOS. DECISÃO SINGULAR EM CONFORMIDADE
COM O ENTENDIMENTO DESTA COLENDA CORTE.
O salário-educação, ao
contrário do que decidido no RE 166.772 -- Rel. Min. Marco Aurélio
--, é espécie de contribuição social que se destina,
especificamente, ao financiamento do ensino fundamental público.
Precedentes: RE 290.079, Rel. Min. Ilmar Galvão, e RE 359.181, Rel.
Min. Carlos Velloso.
Agravo regimental desprovido.